Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-60.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000660-60.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO JUNIOR CARNEIRO CARDOSO

Advogado(s)
:
CARINA MARQUES OLIVEIRA MAGALHAES, MATHEUS FERNANDES COSTA, PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHAES

APELADO: TANQUE NOVO V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

Advogado(s)
:
BENOIT SCANDELARI BUSSMANN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE O BENEFÍCIO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Osvaldo Júnior Carneiro Cardoso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, com fundamento na ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após expressa intimação. Na origem, trata-se de ação de servidão administrativa proposta por Tanque Novo V Energias Renováveis S/A., julgada procedente em primeiro grau. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de conhecimento da apelação, diante da ausência de recolhimento das custas recursais e da negativa de concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) determinar se é possível o conhecimento da apelação interposta, à luz da ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXIV, da CF e os arts. 98 e 99 do CPC estabelecem que a justiça gratuita deve ser concedida àqueles que comprovem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presumida apenas para pessoas naturais, salvo prova em contrário.
4. A jurisprudência consolidada exige demonstração documental mínima da incapacidade financeira da parte requerente, não sendo suficiente a simples alegação genérica de dificuldade econômica.

5. No caso concreto, o recorrente não apresentou documentos robustos que comprovassem de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inviável o deferimento do benefício da justiça gratuita.

6. A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não foi objeto de impugnação específica, operando-se a preclusão da matéria.
7. Diante da ausência de concessão do benefício e da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas recursais, mesmo após expressa intimação para fazê-lo em dobro, configura-se a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

8. Mantém-se a decisão agravada que não conheceu da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de preparo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1007, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Agravo nº 2004.014786-7/0000-00, Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz; TJMG, AI nº 10024140665282001, Rel. Des. Mariângela Meyer, j. 31.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de AGRAVO INTERNO
n.
800660-60.2022.8.05.0036
, em que figuram como agravante,
O
svaldo Júnior Carneiro Cardoso

e agravado
Tanque Novo V Energias Renováveis S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07